Tribunal: TJSP
Processo: 1006476-43.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração. Multa aplicada pelo Procon com base no art. 37, §2o, do CDC. Ato administrativo que não ostenta máculas formais. Suposta publicidade abusiva direcionada ao público infantil. Irregularidade configurada. Vedação às campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Precedente do C. STJ. Resolução CONANDA no 163/14. Redução do valor da sanção

Ementa:
ANULATÓRIA. Auto de Infração. Multa aplicada pelo Procon com base no art. 37, §2o, do CDC. Ato administrativo que não ostenta máculas formais. Suposta publicidade abusiva direcionada ao público infantil. Irregularidade configurada. Vedação às campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Precedente do C. STJ. Resolução CONANDA no 163/14. Redução do valor da sanção por meio da adequação da pena base. Sucumbência recíproca configurada. Sentença mantida. Apelos conhecidos e não providos.